Tribunal: TJDFT
Processo: 0717628-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROIBIÇÃO DE VENDA DO BEM. DETERMINAÇÃO JUDICIAL INEXISTENTE. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REMOÇÃO DO AUTOMÓVEL DO DISTRITO FEDERAL. VEDAÇÃO RESTRITA AO PRAZO DE PURGA DA MORA. ART. 3o, § 2o, DECRETO-LEI No 911/69. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente na r. decisão agravada proibição imposta pelo Juízo de origem de venda do automóvel alienado até ulterior determinação judicial, o recurso não deve ser conhecido nessa parte, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.
2. Nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69, a propriedade e a posse do bem consolidam-se em nome do credor fiduciário após 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão do veículo e citação do Réu, caso o devedor fiduciante não promova a purgação da mora no prazo legal.
3. A proibição de remoção do bem para outra unidade da federação durante o prazo de purga da mora não padece de qualquer ilegalidade, uma vez que somente após o decurso desse prazo será consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.